Tribunal: TRF3
Processo: 5016196-95.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
498/575)

5016196-95.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016196-95.2024.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CATALDO & AYOUB TINTAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS - AUTORIZAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 461 do STJ "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

2. A decisão concessiva em mandado de segurança, transitada em julgado, é título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais, devidos a partir da impetração do writ, podendo, nesse caso, a parte credora optar entre a compensação e a restituição do indébito. Entendimento do STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 889.173/MS, em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

4. Não merece reparos a decisão agravada ao entender cabível a restituição, por meio do regime dos precatórios, dos valores pagos indevidamente, a partir da data da impetração.

5. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016196-95.2024.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

AGRAVADO: CATALDO & AYOUB TINTAS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu cabível a restituição, por meio de precatório, dos valores pagos indevidamente pela impetrante - reconhecidos no título executivo -, a partir da data da impetração.

Sustenta a agravante que, uma vez reconhecido o direito da ora agravada à compensação dos valores recolhidos, não há título judicial passível de execução a ensejar a restituição por meio de precatório.

Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Insurge-se a agravante contra o deferimento da restituição dos valores pagos indevidamente, a partir da data da impetração, reconhecidos no título executivo.

Entretanto, a despeito dos fundamentos tecidos neste recurso, não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

Em que pesem os argumentos expostos pela exequente em sua manifestação datada de 07.12.2023, entendo que assiste parcial razão à executada, ora embargante, no tocante à ausência de apreciação da preliminar ora suscitada, por se tratar de questão de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 337, inciso XI, e § 5o, do Código de Processo Civil.

Destarte, passo a apreciar a preliminar ora suscitada pela Fazenda Nacional, consignando que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade de o credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

Referido precedente restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1. "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(STJ, Primeira Seção, REsp 1114404/MG, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julg.: 10/02/2010, grifos nossos)

Neste passo, foi editada a Súmula STJ no 461, que dispõe, verbis:

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

Note-se que a Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.596.218/SC, consignou a possibilidade de aplicação da Súmula STJ no 461 aos casos de mandado de segurança.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA EXECUTIVA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. VIA ADEQUADA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.114.404/MG. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/73, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. "A sentença do Mandado de Segurança, de natureza declaratória, que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ: 'O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária'), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ: 'O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado')" (REsp 1.212.708/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 9/5/2013.).

3. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. O referido provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente prospectivos, o que afasta os preceitos da Súmula 271/STF. Precedentes. Recurso especial conhecido em parte e improvido."

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.596.218/SC, Rel.: Min. Humberto Martins, Data de Julg.: 02.08.2016, grifos nossos)

Considera-se, portanto, que a decisão concessiva em mandado de segurança, transitada em julgado, é título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais, devidos a partir da impetração do writ, podendo, nesse caso, a parte credora optar entre a compensação e a restituição do indébito.

Neste particular, observo que o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 889.173/MS, em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

No mesmo sentido são os arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAS DEVIDAS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA ORDEM. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 889.173 RG/MS, JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC/2015).

1. O pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do Mandado de Segurança e a implementação da ordem concessiva submete-se ao regime de precatórios. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS, sob a sistemática da repercussão geral.

2. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

3. Recurso Especial não provido."

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.530.169/MG, Rel.: Min. Herman Benjamin, Data de Julg.: 07.03.2017, grifos nossos)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA ORDEM. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. QUESTÃO APRECIADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 889.173/MS.

1. No julgamento do RE n. 889.173/MS, submetido ao regime da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

2. Agravo regimental desprovido."

(STJ, Sexta Turma, AgRg nos EDcl no REsp 937.291/PR, Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julg.: 10.05.2016, grifos nossos)

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF NO RE No 889.173/MS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos pelo regime dos precatórios, não lhes permitindo a exclusão dessa sistemática o simples fato de serem proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 889.173/MS (Rel. Min. Marco Aurélio), submetido à sistemática da repercussão, reafirmou a orientação de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. No mesmo sentido: REsp 1522973/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016)

3. Recurso especial provido."

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.569.400/RJ, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julg.: 23.02.2016, grifos nossos)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança.

II - Agravo regimental a que se nega provimento."

(STF, Segunda Turma, RE 657.674-AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.05.2014, grifos nossos)

Verifica-se, pois, o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de instauração de liquidação e cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, a partir da data da impetração, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Na mesma linha, colaciono recente julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SINDICATO- IMPETRANTE. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 461/STJ.

1. Os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam (arts. 5o, LXX, "b" e 8o, III, ambos da CF), sendo desnecessária autorização expressa e relação de filiados, razão pela qual, inexistindo delimitação expressa de seus limites subjetivos, a coisa julgada proveniente de writ coletivo deve alcançar todas as pessoas da categoria.

2. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 612.043/PR, sob o regime de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que o artigo 2o-A da Lei no 9.494/97 se aplica apenas às ações coletivas de rito ordinário.

3. Irrelevante, portanto, se a filiação da apelante ocorreu antes ou após a impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 0026776-41.2006.4.03.6100.

4. No que concerne à repetição do indébito, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

5. Foi editada a Súmula STJ no 461, que dispõe, in verbis: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

6. A Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.596.218/SC, consignou a possibilidade de aplicação da Súmula STJ no 461 aos casos de mandado de segurança.

7. Considera-se título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais devidos a partir da impetração do writ, a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, podendo o credor optar entre a compensação e a restituição do indébito.

8. Verifica-se o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

9.Agravo de instrumento não provido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5012351-60.2021.4.03.0000, Rel.: Des. Nery da Costa Junior, Data de Julg.: 07.03.2022, grifos nossos)

Por oportuno, observo que, no julgamento do Recurso Extraordinário 889.173/RG, (Rel.: Min. Luiz Fux, DJe 17.08.2015), afetado ao tema 831 da repercussão geral, em que se discutiu a obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime dos precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal".

Observo que este Juízo não desconhece a existência de instabilidade jurisprudencial acerca da questão, ora aceitando a restituição administrativa/judicial (AgInt no REsp 1922794/AC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 14/02/2022, DJe 22/02/2022), ora negando-a (RE 1367549/SP, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 24/02/2022, Publicação: 02/03/2022), ora admitindo a expedição de precatório em mandado de segurança (RE 859175 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 10/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016), ora decidindo pela sua impossibilidade (AgInt no REsp 1947645/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 22/11/2021, DJe 29/11/2021).

No entanto, não vislumbro, nos termos da posição jurisprudencial supra, razões para indeferir-se o pleito de restituição, na íntegra, eis que observada a possibilidade de restituição, a partir da data da impetração da ação mandamental coletiva.

Nesses termos, entende-se ser possível o pedido de restituição, a partir da data da impetração, a teor da Súmula 461 do STJ, c.c. a aplicação do tema 831 da repercussão, ao caso.

Por conseguinte, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de integrar a decisão embargada, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, conforme fundamentação acima exposta.

De fato, o ajuizamento de ação própria se faz necessário para a exigência de efeitos patrimoniais pretéritos, como ocorre com as parcelas de indébito tributário anteriores à impetração do mandado de segurança, segundo as Súmulas 269 e 271 do STF e a jurisprudência do STJ.

Sobre o tema é mister observar o quanto decidido pelo STF, no âmbito dos Temas 831 e 1.262:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Entretanto, consoante mencionado pelo Juízo "a quo", não há óbices ao deferimento do pedido de restituição dos valores posteriores à impetração

Registre-se, por oportuno, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada.

Denota-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS - AUTORIZAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 461 do STJ "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

2. A decisão concessiva em mandado de segurança, transitada em julgado, é título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais, devidos a partir da impetração do writ, podendo, nesse caso, a parte credora optar entre a compensação e a restituição do indébito. Entendimento do STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 889.173/MS, em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

4. Não merece reparos a decisão agravada ao entender cabível a restituição, por meio do regime dos precatórios, dos valores pagos indevidamente, a partir da data da impetração.

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão